Tribunal: TJES
Processo: 5004948-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004948-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LETYCIA COUTO CARVALHO e outros (2)

AGRAVADO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Os parágrafos do artigo 99 do Código de Processo Civil atribuem presunção
iuris tantum
de veracidade

à declaração de hipossuficiência econômica, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário. Precedentes.

II. O polo ativo da ação é formado por três pessoas e por isso, os custos processuais serão rateados em iguais proporções entre eles, circunstância que milita em desfavor do pleito dos recorrentes. (TJES, Agravo de Instrumento n. 048169004974).

III. Pelos documentos que acompanham a inicial, a presunção relativa que a declaração de hipossuficiência foi confirmada em relação a um recorrente, enquanto em relação as duas outras, fora refutada.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004948-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LETYCIA COUTO CARVALHO, LARYSSA COUTO CARVALO e ROSANGELA MARIA DO COUTO

AGRAVADO
S:

HOSPITAL MERIDIONAL S.A, MARIA DE QUEIROZ e SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

JUIZ:
DR.
ROBERTO LUIZ FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Letycia Couto Carvalho, Laryssa Couto Carvalho e Rosangela Maria do Couto Freitas, visando a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita indeferida no bojo da ação n. 002253359.2016.8.08.0012.

Fundamentam seu pleito aduzindo, em suma, que reúnem as condições para terem acesso ao Judiciário sem o pagamento das custas processuais, visto que suas condições financeiras não são capazes de suportar tal ônus.

Ao final, pretenderam a reforma da decisão para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita as agravantes.

Antecipação a tutela recursal parcial deferida, tão somente em relação a Rosangela Maria do Couto.

Mariana de Queiroz apresentou contrarrazões vindicando pelo desprovimento do recurso.

Apesar de instados, o Hospital Meridional e a SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal,
ex vi
certidão nos ids. 7724192 e 8191336.

Eminentes Desembargadores, analisando os fundamentos dos recorrentes e os documentos que lhe acompanham, observo azo suficiente para modificação parcial da decisão combatida, como passo a expor.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja
elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2
.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, caput e § 1º, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”(
STJ
; EDcl no AREsp 12.307/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 22/11/2011)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG). DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADVOGADO PARTICULAR QUE ATUA DE FORMA GRATUITA. REAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO REQUERENTE. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado mediante simples afirmação da parte acerca do seu estado de miserabilidade, entretanto a presunção advinda desta declaração é relativa, motivo pelo qual o magistrado pode indeferir o benefício se vislumbrar elementos que infirmem a condição de hipossuficiência alegada. Precedentes STJ. 2. O juiz pode (e deve) determinar a comprovação das circunstâncias que fundamentam o pedido de gratuidade judiciária, quando observe elementos que, ainda que aparentemente, infirmem a afirmação de precariedade financeira exposta pela parte. Precedentes STJ. 3. O simples fato de a parte ser assistida por advogado particular não serve, isoladamente, ao indeferimento do benefício. Precedentes STJ. 4. Após intimada para produzir outras provas acerca de sua real hipossuficiência, a parte permaneceu inerte sem demonstrar minimamente qual sua renda, tanto na demanda originária, quanto em grau recursal, atraindo para si as consequências de seu comportamento processual. Precedentes TJES. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48159004364, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Nestes termos, pelos documentos que instruem a petição inicial, observo que todas as recorrentes possuem ocupação profissional.

Ademais, o polo ativo da ação é formado por três pessoas e por isso, os custos processuais serão rateados em iguais proporções entre eles, circunstância que milita em desfavor do pleito dos recorrentes. (TJES, Agravo de Instrumento n. 048169004974).

Contudo, a despeito de estar empregada, a recorrente Rosangela Maria do Couto aufere rendimentos parcos, de aproximadamente um salário mínimo, circunstância capaz de revelar a hipossuficiência afirmada e, por isso, faz jus a concessão desta benesse.

De outra banda, a recorrente Letycia Couto Carvalho possui ocupação profissional (advogada), a qual é obtida por meio de frequência e aprovação em nível acadêmico de graduação superior (Bacharelado em Direito).

Aliás, a ausência de vínculo formal não impede o desempenho de sua profissão, pois é profissional liberal, sendo a ausência de atuação mera escolha, haja vista que a petição inicial recursal não apontou óbices de outra ordem.

Para além disso, em pesquisa no sítio eletrônico desta Corte é possível aferir sua atuação como advogada.

Relativamente a recorrente Laryssa Couto Carvalho ela igualmente possui graduação de nível superior (Engenheira) e atualmente labora na empresa Vale no cargo de Analista com salário superior a seis mil reais, inexistindo probabilidade de êxito na sua pretensão.

Dado este panorama, tal como já externado quando da concessão da antecipação da tutela recursal, a conclusão do juízo
a quo
é possível de ser afastada tão somente em relação a recorrente Rosangela.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento tão somente para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita a Rosangela Maria do Couto, mantendo, incólume, o
decisum
objurgado nos demais termos.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita a Rosangela Maria do Couto, mantendo, incólume, o
decisum
objurgado nos demais termos.